Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DOIS RECURSOS DISTINTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE NO RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente RDC nos quais argumenta que o acórdão de ID no 67391976, ao julgar o recurso da embargada (“Nerli”), reconheceu o parcial provimento apenas para a fixação do termo inicial da correção monetária e juros de mora, restando sucumbida em seu pedido de reforma para condenação em danos morais, porém a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais foi imposta apenas à embargante (“RDC”), logo essa decisão afronta o princípio da causalidade e da sucumbência recíproca, restando contraditória e necessitando de esclarecimentos e ajustes. Contrarrazões apresentadas (ID no 69352073).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece que “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Foram interpostos dois recursos inominados. O da autora foi parcialmente provido, afastando a sucumbência, pois ausente recorrente vencido. O recurso da empresa RDC foi totalmente improvido, fazendo incidir a clara regra do art. 55 da Lei 9.099/95. Logo, irretocável a distribuição dos honorários de sucumbência fixados no acórdão.
IV. Aliás, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.